Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DESPACHO Vistos. O comprovante de pagamento do preparo (ID 44373342), por incompleto, não permite a identificação do código de autenticação, para verificação do seu efetivo recolhimento. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, § 7°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, comprove o efetivo recolhimento do preparo, com a juntada legível e completa do correspondente comprovante de pagamento. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora